Tribunal: TJDFT
Processo: 0729102-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729102-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS contra o JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial que Ítalo Pasini move em desfavor de Globaltec Operações Financeiras, Tecnologia e Sustentabilidade no Brasil Eireli – Processo n. 0720295-13.2021.8.07.0001. Designo o il. Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207 do RITJDFT). Dispenso as informações. Oficie-se. Colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2021 11:13:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator